Tribunal: CARF
Processo: 10950.723463/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723463/2013-91
ACÓRDÃO
2001-007.595 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRICK FACHIN CORMANIQUE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o
prazo legal para sua apresentação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Cassio Goncalves
Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral),
Henrique Perlatto Moura (substituto integral) e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se trechos do relatório do acórdão no 11-057.244 da 7a Turma
da DRJ em Recife/PE (fls. 102 e segs.).

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.595 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723463/2013-91
2

Trata-se de Auto de Infração Debcad no51.042.616-6, lavrado em nome do sujeito
passivo em epígrafe, para exigência de contribuições previdenciárias no valor total
de R$ 35.317,63 (trinta e cinco mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e três
centavos), consolidado em 05/06/2013, abrangendo o período de 01/2009 a
12/2012.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 09/14), o fato gerador das contribuições
lançadas é o exercício de atividade remunerada, pelo autuado, por conta própria
a outras pessoas físicas, e os valores lançados referem-se a contribuições sociais
previdenciárias, a cargo do sujeito passivo, incidentes sobre a remuneração
recebida em decorrência da prestação dos serviços citados.
Também consta do referido relatório, em síntese, o seguinte:
a) A ocupação principal exercida e informada pelo contribuinte nas suas
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF, no período de 01/2009 a
12/2012, foi a de Odontólogo;
b) Não foram apresentados documentos de recolhimentos previdenciários ao
Regime Geral de Previdência Social - RGPS (INSS), para fins de abatimento das
contribuições lançadas.
c) Os salários-de-contribuição apurados referem-se aos valores dos rendimentos
recebidos de pessoas físicas, os quais foram declarados pelo impugnante nas
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPFs dos Anos-Calendário
2009 a 2012, limitados ao teto estabelecido em legislação, tendo sido aplicada a
alíquota de 20% (vinte por cento) sobre as bases de cálculo para obtenção das
contribuições pertinentes, estas últimas informadas no Discriminativo do Débito -
DD, às fls. 16/22;
d) Às fls. 56/58, a fiscalização acostou cópias de tela do sistema CNIS - Cadastro
Nacional de Informações Sociais, módulo 'períodos de contribuição', relativas às
competências 02/2013 e 03/2013.
Cientificado da autuação em 12/06/2013, por via postal (AR às fls. 64), o autuado
apresentou impugnação em 12/07/2013, às fls. 68/75, na qual alega, em síntese,
que:
a) Manteve relação de trabalho com grupo econômico denominado Odontosan
desde 14/04/2008, sem registro em CTPS, para exercer a função de ortondotista
em cliníca odontológica e, posteriormente, também de responsável técnico pela
unidade, com jornada de trabalho definida;
b) Referido grupo econômico era formado pelas empresas C. N. Clínica
Odontológica Ltda M.E, L.C.M. Nascimento e Henning Ltda ME, Galdino e
Nascimento Ltda ME e R.B. Saliba & Cia Ltda ME;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.595 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723463/2013-91
3
c) O empregador fiscalizava o seu horário de atividades, a contratação de pessoal
na clínica, e a correta aplicação dos procedimentos nos pacientes, pelo
impugnante;
d) Em diversas oportunidades, foram negociados possíveis contratos de
prestações de serviços com o impugnante, que não foram efetivados;
e) Discorre sobre as alterações em sua jornada de trabalho e as responsabilidades
decorrentes do cargo de responsável técnico que assumiu;
f) Houve rescisão unilateral do seu contrato em 28/09/12, imotivadamente, pela
quarta empresa;
g) Ingressou com reclamatória trabalhista contra a Ondotosan para
reconhecimento de vínculo empregatício com as empresas integrantes do grupo
citado e pagamento de diversas verbas às quais faz jus.
h) A Receita Federal tem competência para reconhecer vínculo empregatício com
o objetivo de exigir contribuições previdenciárias decorrentes do mesmo,
atribuição que não se restringe à Justiça do Trabalho.
i) Ocorreu relação de emprego entre a impugnante e a Odontosan e, por este
motivo, há incidência da contribuição prevista no art. 22, inciso III, da Lei
8.212/91. Cita também o art. 18 da Lei 3.999/61.
j) Por fim, requer o seguinte:
1) Acolhimento da impugnação;
2) Insubsistência e improcedência da ação fiscal, em caso de não recolhimento
por parte das referidas empresas;
3) Perícia na Clínica Odontosan e designação de data para oitiva de testemunhas,
para demonstração de pressupostos de vínculo empregatício, com amparo no art.
18 do Decreto 70.235/72;
4) Cancelamento do débito fiscal, por ser medida de lídima e escorreita justiça.
l) Às fls. 77/96, a impugnante acostou aos autos cópias dos seguintes elementos:
Certificado de registro e inscrição da Odontosan no Conselho Federal de
Odontologia do Paraná, Certificado de responsabilidade técnica do impugnante
no referido conselho, recibo de pagamento de Mônica de Moraes Lázaro,
contrato de prestação de serviços entre o autuado e a empresa R.B. Saliba & Cia
Ltda ME (não assinado pelas partes), contrato de prestação de serviços firmado
entre a Odontosan e a paciente Alessandra M. dos Santos, e petição de
reclamatória trabalhista.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte, conforme extrato da
parte final do voto do relator, transcrito a seguir.
Diante do exposto, e tendo em vista que o impugnante foi enquadrado como
contribuinte individual, que prestou serviços remunerados a outras pessoas
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.595 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723463/2013-91
4
físicas, há incidência, nos salários-de-contribuição apurados neste procedimento
fiscal, das contribuições previstas no art. 30, II, da Lei 8.212/91, fato
completamente diverso do previsto no art. 22, III, do mesmo diploma legal, que é
alusivo a contribuintes individuais que prestam serviços a empresas, situação que
não se aplica ao caso em tela.
Também não comporta, nesta ação fiscal, possível reconhecimento de vínculo
empregatício entre o impugnante e a Odontosan e/ou as empresas C. N. Clínica
Odontológica Ltda M.E, L.C.M. Nascimento e Henning Ltda ME, Galdino e
Nascimento Ltda ME e R.B. Saliba & Cia Ltda ME, tampouco caracterização de
empregado para fins de lançamento das contribuições pertinentes. Isto porque,
conforme já explanado anteriormente, o objeto do procedimento fiscal é de outra
natureza, qual seja, verificar o fiel cumprimento, pelo impugnante, do
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas a seu cargo, previstas no
art. 30, II, da Lei 8.212/91. E o autuado não as recolheu, no período 01/2009 a
12/2012, consoante relatório fiscal.
Assim sendo, está correto o procedimento do auditor autuante ao lançar, neste
auto de infração, em nome do impugnante, as contribuições a seu cargo devidas e
não recolhidas (previstas no art. 30, II, da Lei 8.212/91). Por conseguinte, rejeita-
se o pedido de cancelamento de débito efetuado pela impugnante.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2018, Recurso Voluntário, fl. 114.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estabelece
em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira instância, conforme
segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.595 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723463/2013-91
5
No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 111,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
06/08/2018, data em que se considera, para os fins legais, dada ciência ao contribuinte.
Do Termo de Solicitação de Juntada de fl. 112, tem-se que o Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte foi entregue em 09/10/2018, mesma data constante da peça de
defesa.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, verifica-se que a
entrega do recurso deu-se após o encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve ser
conhecido.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.595 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723463/2013-91
6

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e com
isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 134
DF CARF MF
Original